Tribunal: TJPA
Processo: 0000981-90.2015.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000981-90.2015.8.14.0049

APELANTE: ANDRE SANTOS DIAS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIENCIA PROBATORIA – IMPROCEDENCIA. 1. O arcabouço processual, demonstra a autoria e materialidade delitiva do acusado no crime de tráfico de drogas, não havendo que falar em insuficiência probatória. REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL – PROCEDENCIA. 2. O magistrado valorou como desfavorável apenas o vetor culpabilidade, aplicando pena base em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão. De fato, assiste razão à defesa, a culpabilidade para ser considerada circunstância judicial negativa deve haver elemento concreto que evidencie um grau de reprovabilidade que extrapole o da própria conduta tipificada, não revelando fundamento plausível a menção de que “
o acusado tinha plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar
”. Readequada a pena base para o mínimo legal em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. Não há agravantes nem atenuantes. Na 3ª fase, pela causa de diminuição de pena, prevista no art. 33, § 4º da Lei de Drogas, mantenho o patamar de 2/3 aplicado pelo juízo, restando a reprimenda fixada definitivamente em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa.

Diante da pena fixada e disposto no art. 190, V do CPB, deve ser decretada a extinção da punibilidade estatal pela prescrição intercorrente, uma vez que entre a prolação da sentença condenatória (10.11.2017) até o presente momento, já transcorreram mais de quatro anos exigidos pelo artigo retromencionado.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO e de ofício, decretada a extinção da punibilidade pela prescrição
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, em Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e dar-lhe parcial provimento, e de oficio decretada a extinção da punibilidade pela prescrição, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pela Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

ANDRÉ SANTOS DIAS
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 33,
caput
da Lei 11.343/06.

Consta na denúncia que no dia 03.03.2017, por volta das 12:30h, o acusado foi preso em flagrante após denuncia de que estava comercializando substância entorpecente em sua residência e após diligencias, no local, o acusado foi encontrado na posse de cinco petecas de cocaína, uma peteca de maconha e em buscas minuciosas, encontrada mais uma porção de cocaína.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou
André Santos Dias
a pena de 2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão e 208 (duzentos e oito) dias-multa, no regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
da Lei 11.343/06.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão pugnando pela absolvição ante a insuficiência probatória e, alternativamente a reforma da pena base ao mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso para que seja reformada a pena base ao mínimo legal.

É o relatório.

À revisão para julgamento na sessão Ordinária do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo Laudo Toxicológico Definitivo que atestou se tratar de 1 (um) saco plástico, pesando 22,941g (vinte e dois gramas, novecentos e quarenta e um miligramas) de cocaína; 6 (seis) embrulhos, pensando 3,543g (três gramas, quinhentos e quarenta e três miligramas) de cocaína e 0,905g (novecentos e cinco miligramas) de erva prensada (maconha).

A autoria delitiva restou demonstrada pelos depoimentos testemunhais, que coerentes entre si, declararam que após denuncia de tráfico na residência do acusado, se direcionaram ao local e encontraram entorpecentes na residência do apelante e petrechos como tesoura, invólucros e drogas prontas para embalagem. Ainda há relato de policial declarando que foi encontrado droga no quintal da casa do acusado, mas precisamente perto de uma arvore e que já havia outras denuncias contra o acusado e tentativa de capturá-lo em outra oportunidade.

Mister ressaltar que, o depoimento testemunhal de policiais militares, quando diretamente envolvidos em diligência persecutória, a jurisprudência tem entendido que se mantem hígida e possui o mesmo valor probante de qualquer outro depoimento testemunhal.

Assim, os elementos de prova demonstram a conduta do acusado na prática delituosa, sendo encontrado no local papelotes confeccionados para venda, preenchendo, deste modo, um dos núcleos previstos no art. 33,
caput
da Lei de Drogas “
ter em depósito
”, além de que a natureza da droga apreendida e forma de acondicionamento, evidenciam a prática da traficância, não havendo que se falar e insuficiência probatória.

Na dosimetria de pena, verifica-se que o magistrado valorou como desfavorável apenas o vetor culpabilidade, aplicando pena base em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão. De fato, assiste razão à defesa, a culpabilidade para ser considerada circunstância judicial negativa deve haver elemento concreto que evidencie um grau de reprovabilidade que extrapole o da própria conduta tipificada, não revelando fundamento plausível a menção de que “
o acusado tinha plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar
”.

Assim sendo, readéquo a pena base para o mínimo legal, ou seja, 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. Não há agravantes nem atenuantes. Na 3ª fase, pela causa de diminuição de pena, prevista no art. 33, § 4º da Lei de Drogas, mantenho o patamar de 2/3 aplicado pelo juízo, restando a reprimenda fixada definitivamente em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa.

Considerando a pena fixada, imprescindível o exame do instituto da prescrição, visto se tratar de matéria de ordem pública.
In casu
, o apelante foi condenado à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, pela prática do crime descrito no art. 33, caput da Lei 11.343/06 que, consoante disposto no art. 109, V do CPB, prescreve em quatro anos.

Nesse sentido, entre a prolação da sentença condenatória (10.11.2017) até o presente momento, já transcorreram mais de quatro anos exigidos pelo artigo retromencionado, devendo ser declarada a extinção da punibilidade estatal pela prescrição intercorrente.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a pena base nos termos do voto e de
ofício
, declaro extinta a punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado.

É como voto.

À secretaria para as providencias devidas.

Belém, 29/11/2022